Tribunal: TJMT
Processo: 1020921-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020921-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DE ANDRADE BOIKO - CPF: 064.567.301-39 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO SALDO QUE NÃO SUPRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. TENTATIVA DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação para afastar a multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal da executada, determinou a expedição de alvará quanto aos danos morais já depositados e ordenou a intimação pessoal da ré para cumprir a obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se o depósito judicial dos valores supre a obrigação de fazer de desbloqueio da conta, permitindo sua substituição por obrigação de pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, de modo que sua ausência impede o início da contagem da multa.

4.

O título executivo judicial, transitado em julgado, impõe obrigação específica de fazer (desbloqueio da conta), cujo conteúdo deve ser observado fielmente, sendo vedada a substituição unilateral pela executada.

5.

A alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação quando não demonstrada de forma concreta e robusta, tampouco quando poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.

6.

A liberdade contratual das instituições financeiras não autoriza o descumprimento de ordem judicial, devendo ser exercida em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

7.

O depósito judicial dos valores não configura adimplemento integral, pois a obrigação de fazer possui conteúdo autônomo consistente no restabelecimento do acesso à conta.

8.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A incidência de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2. O devedor não pode substituir unilateralmente obrigação de fazer por obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença.

3. O depósito de valores não supre obrigação de desbloqueio de conta quando esta possui conteúdo autônomo.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser comprovada de forma concreta e não pode contrariar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020921-37.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Pagbank Participações Ltda

Recorrido(s):

José Elias de Andrade Boiko

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a multa astreintes ante a falta de intimação pessoal da executada/embargante nos fundamentos da Súmula 410 do STJ.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
alvará judicial na quantia de
R$ 3.712,25 (três mil, setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos)
referente aos danos morais, depositada nos autos no id. 204833902, com as devidas atualizações até zerar a conta em favor da parte autora/exequente. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’.

Por fim,
intime-se pessoalmente

a empresa executada
nos moldes da sentença de id. 169273717 para cumprimento da obrigação de fazer consistente em desbloquear a conta do autor descrita nos autos.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”

Na origem, o título executivo judicial, já transitado em julgado, determinou o desbloqueio definitivo da conta do autor, com liberação dos valores, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, condicionando expressamente sua exigibilidade à prévia intimação pessoal da devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Na fase executiva, o exequente pleiteou a incidência das
astreintes
sob o argumento de descumprimento da obrigação de fazer, ao passo que a executada alegou ter efetuado o depósito do saldo existente na conta, bem como sustentou a impossibilidade de reativação da conta, pugnando pelo afastamento da multa.

A sentença recorrida afastou a incidência das
astreintes
, por reconhecer que não houve a indispensável intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação, razão pela qual o prazo para incidência da multa sequer se iniciou.

Irresignada, a recorrente insiste na tese de impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer, defende que o depósito do valor em juízo configuraria resultado prático equivalente, afastando qualquer obrigação remanescente.

Com efeito, a sentença de mérito, confirmada em grau recursal, foi expressa ao determinar o desbloqueio definitivo da conta do autor, com a consequente liberação dos valores, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilicitude da conduta da instituição financeira. Tal comando possui natureza vinculante e deve ser observado nos exatos termos em que foi fixado, não sendo dado à parte executada, em sede de cumprimento de sentença, substituir unilateralmente a obrigação por outra que entenda mais conveniente.

A alegação de impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação, fundada no encerramento do vínculo contratual por desinteresse comercial, não se mostra apta a afastar o dever imposto no título executivo, pois poderá restabelecer o vínculo pretendido com o correntista. Isso porque, além de não ter sido acolhida na fase de conhecimento, momento processual adequado para sua análise, também não veio acompanhada, nesta fase, de qualquer elemento probatório robusto que demonstre inviabilidade concreta e absoluta de cumprimento da ordem judicial.

Não se desconhece que as instituições financeiras possuem liberdade para gerir suas relações contratuais. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de fundamento para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo quando reconhecida a falha na prestação do serviço.

De igual modo, não prospera a tese de que o depósito do saldo existente na conta seria suficiente para caracterizar o adimplemento integral da obrigação. A obrigação de fazer imposta no título executivo não se restringe à devolução de valores, mas abrange, de forma autônoma, o restabelecimento do acesso do consumidor à conta, o que possui relevância prática própria, especialmente diante da utilização do serviço como instrumento de atividade econômica.

A pretensão recursal, em verdade, busca converter obrigação de fazer em obrigação de pagar, alterando substancialmente o conteúdo do título executivo judicial, o que não se admite na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Evidentemente que o interesse de movimentar a conta corrente é do correntista, se ele não efetuar a movimentação, a culpa não pode ser atribuída ao banco.

De toda forma, nada impede que, após ser restabelecida a conta corrente do autor, como determinado na sentença, que a instituição financeira, a qualquer momento, proceda a intimação do correntista e após encerre a conta corrente caso não tenha interesse em mantê-la, conforme normas do Banco Central do Brasil (Resolução 4.753/2019).

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026